Tribunal: TJMT
Processo: 0008007-89.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008007-89.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADIL ALVES DA COSTA - CPF: 495.412.341-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PELO SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O auxílio-alimentação é verba indenizatória, de natureza jurídica
propter laborem
, exigível, portanto, quando do efetivo desempenho de atividades pelo servidor público.

Logo, cessada a atividade, como no caso de licença saúde por mais de 15 (quinze) dias, sem razão será o seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADIL ALVES DA COSTA contra a sentença do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer nº 8007-89.2011.811.0041 (código n.º 713522)”
,

ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que tem como objeto o recebimento de verbas de natureza indenizatória, a título de auxílio alimentação, na forma estabelecida pelo Ato Administrativo n. 001/2009 – PGJ, alterado pelo Ato Administrativo n. 052/2009 – PGJ, evitando a redução da sua remuneração e, consequentemente, o prejuízo à sobrevivência da sua família.

Em suas razões pontua que a verba pleiteada tem caráter alimentar, não podendo ser excluída justamente no momento em que o servidor, sofrendo com problemas de saúde e despendendo valores para aquisição de medicamentos, mais precisa da integralidade do seu subsidio.

Assevera que os Atos Administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça não podem contrariar norma expressa em Lei Complementar e muito menos na Constituição Federal.

Nesses termos, aqui abreviados, requer o provimento do recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do pleiteado auxílio (ID.21409984 a ID.21409985).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu os fundamentos do recurso (ID. 21409991 a ID.

21409993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona se devido ou não o pagamento de auxilio-alimentação ao apelante, que teve a verba suspensa durante o período de licença-médica superior a 15 (quinze) dias.

O apelante é servidor do Ministério Público Estadual, assim recebia auxílio alimentação previsto pelo Ato Administrativo n. 001/2009-PGJ.

Ocorre que teve que se afastar do labor para tratamento de enfermidade, o que motivou a administração pública suspender o benefício.

Após analise dos autos, o magistrado julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

“(...)Portanto, diante de todos os elementos legais, jurisprudenciais e doutrinários apresentados, o pedido do Requerente deve ser negado, uma vez que o Autor não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do pagamento do auxílio alimentação.

Isto posto, REJEITO o pedido, e, por consequência, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei 1.060/50.

Com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P. R. I. C.(...)”

Conforme consta nos documentos acostados à inicial, o requerente apresentou dois requerimentos administrativos, nos quais não obteve êxito.

Desde logo, vale colacionar os textos normativos, objeto do litígio vertente:

O auxílio-alimentação, consoante o exposto, foi instituído no âmbito do Ministério Público Estadual por meio do Ato Administrativo n. 001/2009-PGJ, que traz a seguinte redação em seu 1º artigo:

“Art. 1º A verba indenizatória para custear despesas com alimentação será concedida aos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, independente da jornada de trabalho,
que se enquadrem nas condições e forma deste ato”

“Art. 2º São beneficiários da verba indenizatória para despesas com alimentação todos os servidores efetivos, comissionados e à disposição deste Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que se encontram em pleno exercício de suas atribuições”.

(...)“Art. 4º A verba indenizatória para despesas com alimentação não será em hipótese alguma:

I-

Incorporada ao subsidio, aos proventos, à pensão, à aposentadoria ou considerado vantagem para quaisquer efeitos;

II-

Caracterizada como salário utilidade ou prestação salarial “in natura”;

III-

Incluída no cálculo do teto remuneratório ou na base de incidência para a contribuição previdenciária e para imposto retido na fonte”.

Como se vê, o auxílio-alimentação é verba indenizatória, de natureza jurídica
propter laborem
, exigível, portanto, quando do efetivo desempenho de atividades pelo servidor. Cessada a atividade, como no caso de licença saúde por mais de 15 (quinze) dias, sem razão será o seu pagamento.

Em outras palavras, o auxílio não é devido em caso de afastamento da atividade, seja por razão de aposentadoria, seja por motivo de licença ou qualquer outro afastamento legal.

Trata-se, por conseguinte, de verba de caráter marcadamente indenizatória, porquanto tem, como razão subjacente, compor o dispêndio de numerário do servidor com a alimentação,
durante a jornada efetiva de trabalho.

Sobre o tema colhe-se da lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis:

As vantagens pecuniárias
podem ser concedidas tendo-se em vista unicamente o tempo de serviço,
como podem ficar condicionadas a determinados requisitos de duração, modo e forma da prestação de serviço (vantagens modais ou condicionais).
As primeiras tornam-se devidas desde logo e para sempre com o só exercício do cargo pelo tempo fixado em lei;
as últimas (modais ou condicionais), exigem, além do exercício do cargo, ocorrência de certas situações, ou preenchimento de determinadas condições ou encargos estabelecidos pela Administração.
Exemplo típico de vantagens dependentes apenas do tempo de serviço são os adicionais por biênio, triênio, quinquênio etc.;
exemplos de vantagens condicionais ou modais, temo-los nos adicionais de tempo integral, de dedicação plena, e de nível universitário, como também nas gratificações por risco de vida e saúde, no salário-família, na licença-prêmio conversível em pecúnia e outras dessa espécie
. O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de vencimento, desde que consumado o tempo estabelecido em lei,
ao passo que as vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por

um longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos exigidos para a sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for determinada por lei
. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto),
ao passo que as outras (condicionais ou modais)
são vantagens pelo trabalho que está sendo feito (pro labore faciendo), ou, por outras palavras, são adicionais de função (ex facto officii) ou
são gratificações de serviço (propter laborem) ou
, finalmente, são gratificações em razão de condições pessoais do servidor (propter personam).
Daí por que quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o fato ou situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço, ou gratificações em razão das condições pessoais do servidor”
. (in “Direito Administrativo Brasileiro”, 16ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1991, p.397/398). (Negritei)

Assim, a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019